Tribunal: TJSP
Processo: 1001239-82.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - COMISSÃO DE CORRETAGEM – TEMAS 1.095 E 938 DO STJ - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária registrada em cartório, eventual resolução deverá observar a forma prevista na Lei no

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - COMISSÃO DE CORRETAGEM – TEMAS 1.095 E 938 DO STJ - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária registrada em cartório, eventual resolução deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Tema 1.095 do STJ) – Precedente vinculante – Afastada a sistemática da Lei 9.514/97 ante à ausência de inadimplência e constituição em mora do comprador – Inaplicabilidade da corrente doutrinária acerca do incumprimento antecipado do contrato – Tese expressamente rejeitada no precedente qualificado - Resolvido o contrato com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a restituição parcial das quantias pagas, o que decorre do retorno das partes ao estado anterior com retomada do imóvel pela vendedora – Súmula 543 do STJ – Percentual de retenção como indenização pelas despesas definido nos limites da orientação do STJ e desta C. Câmara, o que não foi objeto de impugnação específica - Negado provimento liminar à apelação - Recurso contrário aos acórdãos proferidos pelo STJ nas demandas repetitivas - Artigo 932, IV, b do CPC - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.